Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU). ANALISTA TÉCNICO ASSISTENCIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. ANALISTA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇAS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC/2015). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida.
2. A lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao magistrado ficar aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa, ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 141 e 492 do CPC/2015). Partindo desse pressuposto, sentença é considerada citra ou infra petita quando não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar algum dos pedidos deduzidos na inicial. No caso, a sentença foi suficiente clara ao definir que, por não ser possível reconhecer o desvio de função, igualmente deveria ser afastada a pretensão de pagamento de diferenças salariais. Desse modo, não houve negativa de prestação jurisdicional, tendo sido a causa solucionada em conformidade com os pedidos deduzidos. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de nulidade afastada.
3. Para a caracterização do desvio de função, é necessária a demonstração do efetivo exercício de atribuições inerentes a cargo diverso, e um dos requisitos é a habitualidade.
4. Embora factível que o apelante atuava na atividade de fiscalização do serviço de coleta e limpeza da SLU, não restou comprovado o desvio para a função específica de motorista oficial. Conforme destacado em sentença, além da notória divergência entre as testemunhas, bem como o fato de envolverem períodos diferentes, os depoimentos não têm o condão de, isoladamente, evidenciar, com o rigor e precisão necessários, o exercício efetivo da atividade e o desvio para a função de motorista, tampouco o início e a periodicidade dessa ocorrência. Sobre a prova documental produzida, a autorização para dirigir veículos oficiais concedida a servidor para o exercício de suas próprias funções - atividade de fiscalização e supervisão da limpeza urbana e da coleta de resíduos sólidos - não se confunde com a atividade de motorista oficial, nem comprova o efetivo exercício das atribuições inerentes a esse cargo específico.
5. Não caracterizado desvio de função, inviável o acolhimento dos pedidos de pagamento de diferenças remuneratórias.
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade afastada e, no mérito, não provido.